Tribunal: TJSP
Processo: 2069923-74.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Multa cominatória. Necessidade de intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do C. STJ. Tema 1.296 do C. STJ. Precedente obrigatório. Art. 927, III, do CPC. Intimação via Diário da Justiça eletrônico em nome do advogado que não supre a exigência legal. Ausência de pressuposto para incidência das astreintes. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Multa cominatória. Necessidade de intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do C. STJ. Tema 1.296 do C. STJ. Precedente obrigatório. Art. 927, III, do CPC. Intimação via Diário da Justiça eletrônico em nome do advogado que não supre a exigência legal. Ausência de pressuposto para incidência das astreintes. Decisão agravada que desconsidera entendimento vinculante. Anulação determinada para regular intimação pessoal do devedor. Prosseguimento do cumprimento provisório que não depende de suspensão até o trânsito em julgado. Demais questões prejudicadas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.